Tribunal: TJSP
Processo: 1070421-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Improcedência dos embargos. Apelo da executada embargante. Pretensão a declaração de extinção do processo de execução, ante a nulidade do título executivo. Alegação de ausência de poderes do procurador para assinar o instrumento de confissão de dívida, inexistência de prestação de serviço de gerenciamento e execução de obra pela apelada e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Improcedência dos embargos. Apelo da executada embargante. Pretensão a declaração de extinção do processo de execução, ante a nulidade do título executivo. Alegação de ausência de poderes do procurador para assinar o instrumento de confissão de dívida, inexistência de prestação de serviço de gerenciamento e execução de obra pela apelada e ocorrência de simulação. Instrumento de confissão de dívida consubstanciado no inadimplemento de contrato de prestação de serviço de gerenciamento de obra. Instrumentos que foram assinados pelo então procurador da apelante. PODERES ESPECÍFICOS. Procuração que conferia plenos poderes para atuar em nome da sociedade. Regularidade do título discutido. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. Conjunto probatório acostado aos autos da execução que demonstra que o Sr. Rami, sócio da empresa apelada, acompanhou e gerenciou o andamento das obras desde o início. Fato que também foi corroborado por declarações apresentadas, bem como pelas testemunhas arroladas em juízo. SIMULAÇÃO. Não ocorrência. Alegação de que a confissão de dívida foi firmada em 20.12.2017, portanto, antes do vencimento do hipotético contrato (31.12.2017). Existência de cláusula contratual no sentido de que o preço deveria ser pago até o exaurimento da execução do objeto contratual, o que ocorreu em 30.06.2017. Não comprovada a presença de vício de consentimento ou de qualquer irregularidade, hígido o título executivo que fundamentou a ação de execução. Apelante que não cumpriu o ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não configuração. Requisitos ausentes. Penalidade afastada. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070421-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., é apelado WIN ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentaram oralmente os(as) advogados(as) Airton Florentino de Barros
OAB/SP 308.342 e Roberto Afonso Barbosa OAB/SP 237.661", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
2
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100
Apelante: Nato Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Apelado: Win Engenharia Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 12942
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA. Improcedência dos embargos. Apelo da
executada embargante. Pretensão a declaração de extinção
do processo de execução, ante a nulidade do título
executivo. Alegação de ausência de poderes do procurador
para assinar o instrumento de confissão de dívida,
inexistência de prestação de serviço de gerenciamento e
execução de obra pela apelada e ocorrência de simulação.
Instrumento de confissão de dívida consubstanciado no
inadimplemento de contrato de prestação de serviço de
gerenciamento de obra. Instrumentos que foram assinados
pelo
então
procurador
da
apelante.
PODERES
ESPECÍFICOS. Procuração que conferia plenos poderes
para atuar em nome da sociedade. Regularidade do título
discutido. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. Conjunto
probatório acostado aos autos da execução que demonstra
que o Sr. Rami, sócio da empresa apelada, acompanhou e
gerenciou o andamento das obras desde o início. Fato que
também foi corroborado por declarações apresentadas, bem
como
pelas
testemunhas
arroladas
em
juízo.
SIMULAÇÃO. Não ocorrência. Alegação de que a
confissão de dívida foi firmada em 20.12.2017, portanto,
antes do vencimento do hipotético contrato (31.12.2017).
Existência de cláusula contratual no sentido de que o preço
deveria ser pago até o exaurimento da execução do objeto
contratual, o que ocorreu em 30.06.2017. Não comprovada
a presença de vício de consentimento ou de qualquer
irregularidade, hígido o título executivo que fundamentou a
ação de execução. Apelante que não cumpriu o ônus
imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não configuração. Requisitos
ausentes. Penalidade afastada. Sentença mantida. Apelação
não provida.
Vistos.
Embargos à execução julgados improcedentes
pela MM. Juíza Juliana Pitelli da Guia, com a condenação da executada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
3
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
apela
a
executada,
ora
embargante, a sustentar que a embargada ajuizou ação de execução, no
valor de R$ 5.574.476,08 (cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro
mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oito centavos), consubstanciada
em instrumento de confissão de dívida, assinada por seu então
procurador, Dr. Adib, por suposto inadimplemento de contrato de
prestação de serviço de gerenciamento de obra. Aduz que o contrato de
confissão de dívida foi forjado, uma vez que não foi assinado por seus
sócios ou representante legal com poderes para tanto. Insiste que, tanto
o contrato de prestação de serviço quanto a confissão de dívida foram
firmados pelo Dr. Adib, procurador à época, que possuía apenas
poderes gerais, para administração em geral. Aponta a ausência de
contratação, pois a empresa apelada nunca prestou serviços de
gerenciamento de obra e, mais, era desconhecida por todos os
envolvidos na obra. Esclarece que o engenheiro Sr. Rami, sócio da
empresa apelada e cunhado do Dr. Adib, também não gerenciou a obra,
mas apenas indicou alguns colaboradores para execução dos serviços.
Afirma que realizou diretamente todo gerenciamento da obra
juntamente com a empresa Vermelhinho do Brás. Indica a existência de
simulação, na medida em que a confissão de dívida foi firmada em
20.12.2017, portanto, antes do vencimento do hipotético contrato
(31.12.2017), bem como em evidente discrepância entre o que
supostamente foi pactuado e o valor que constou da confissão de dívida.
Defende a inexistência de comprovação de qualquer negócio jurídico a
embasar o processo executivo. Requer a reforma da sentença, com a
procedência dos embargos opostos.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 1308/1309).
Em contrarrazões, a apelada defende a
condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
Embargos à execução, cuja pretensão é a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
4
declaração de extinção do processo de execução, ante a nulidade do
título executivo.
O
exequente
ofereceu
impugnação
aos
embargos.
O processo foi saneado, com a designação de
audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral (folhas
1144/1146).
Termos
de
audiência
e
de
oitiva
de
testemunhas seguiram a folhas 1175/1176, com encerramento da
instrução e concessão de prazo para oferecimento de razões finais.
Memoriais vieram a folhas 1178/1192 e
1193/1222.
O juízo a quo julgou improcedentes os
embargos.
A apelação não comporta provimento.
O contexto probatório não dá respaldo à
irresignação recursal.
A alegação de ocorrência de vício na
assinatura do termo de confissão de dívida que embasou a execução não
convence.
Como bem mencionou a juíza a quo ao
reconhecer a regularidade do título discutido (folha 1228):
“É verdade que quem o assinou em nome
de Nato foi Sr. Adib Abdouni, todavia, este possuía plenos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
5
poderes para fazê-lo em nome da sociedade, conforme
procuração publica de fls. 18/19 dos autos da execução. E,
repiso, não há qualquer indício de simulação no negócio
jurídico original e tampouco neste. Portanto, os embargos
não prosperam e a dívida deve ser paga, no integral
montante em que cobrada e com os acréscimos previstos em
contrato. Consigno, para fins do artigo 489, §1o, IV do
Código de Processo Civil, que as demais teses veiculadas
pelas partes são incompatíveis com a fundamentação supra
e inaptas a alterar a decisão ora proferida”.
De fato, não obstante a celebração do contrato
de prestação de serviço (folhas 14/17 dos autos da execução), bem
como do respectivo instrumento de confissão de dívida (folhas 21/22)
terem sido assinados pelo então procurador da apelante, Dr. Adib
Abdouni, é certo que a procuração de folhas 18/20 (autos da execução)
lhe conferiu poderes para tanto.
A apelante, na inicial, é categórica em afirmar
que “todas as obras foram conduzidas diretamente pela própria NATO
e pela O VERMELHINHO DO BRÁS SPE LTDA.” e que “NUNCA
existiu contratação pessoal do SR. RAMI ou mesmo da EMBARGADA,
para execução de serviços no imóvel” (folha 06 destaque original);
contudo, tal alegação não merece prosperar.
Da análise do conjunto probatório acostado
aos autos da execução, constata-se pelos vários e-mails apresentados
que o Sr. Rami acompanhou e gerenciou o andamento das obras desde o
início (folhas 220/227 e 256/676), o que também foi corroborado pelas
declarações de folhas 174/177.
E as testemunhas arroladas em juízo também
foram neste sentido (folha 1227):
“9. Conforme testemunhas da própria
Nato, o engenheiro que ficava na obra a maior parte do
tempo era Celso de Melo Vieira Souza, referido como
Celsinho, que não era empregado ou tinha vínculo direto
com a Win. Este, por sua vez, afirmou que foi pago em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
6
dinheiro mas não sabe por quem, indicando, porém, que
recebia de uma funcionaria de "Sr. Tôni" (Antonios Saab,
sócio da embargante) e não recebia nada da Win. Segundo
as testemunhas, Rami Chehade ficava pouco na obra,
situação compatível com a de sócio de empresa contratada
não para executar a obra, mas gerenciar as contratações.
10. O depoente Adalberto disse ser sócio
empresa denominada Vermelhinho do Brás, que prestou
serviços na obra. Disse que foi procurado por Rami, que se
apresentava como responsável pela obra, como um
coordenador, esclarecendo que seu trabalho durou cerca de
três meses e foi pago pela Nato empreendimentos. Tem-se,
portanto, que o negócio jurídico entre Win e Nato foi lícito
(não comprovado vício de simulação) e os serviços
contratados foram de gerenciamento e não execução da
obra. Considerando que não há relatos de atraso na
conclusão da obra, que foi terminada em tempo bastante
exíguo, conforme as próprias testemunhas salientaram,
concluo que o serviço foi prestado a contento por Win e,
assim, o preço previsto em contrato é devido”.
Dispõe a Cláusula III do contrato acerca do
preço, forma de pagamento e bônus (folhas 14/17 dos autos da
execução):
a) O preço inicial dos serviços é de R$ 50.000,00
(quinhentos mil reais)
livres de tributos de qualquer
espécie que deverão ser proporcionalmente arcados e
recolhidos exclusivamente pela CONTRATANTE -, a serem
pagos até o exaurimento da execução do objeto contratual,
vencendo-se a sua totalidade no dia 31 de dezembro de
2017;
b) Além do valor acima ajustado, será pago o
valor equivalente a 10% (dez por cento), de todo e qualquer
material e mão de obra empregado na referida obra, ou
seja, de todos os fornecedores que forem efetivamente
contratados pela CONTRATANTE, sendo ou não indicado
pelo CONTRATADO, sendo apurado ao final da obra o
montante e pago após a inauguração do centro comercial;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
7
(...)
a) As
partes
contratantes
ajustam
que a
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a remuneração
adicional
(bônus)
no
valor
correspondente
a
R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) caso este último adimpla
integralmente o objeto contratual e o centro comercial
venha a inaugurar antes do dia 31.12.2017, com pelo menos
trinta dias de antecedência.
Ora, não vinga a afirmação de existência de
simulação sob a alegação de que “a dívida original sequer era exigível
à época da assinatura da confissão da dívida datada de 20.12.2017”
(folha 1261).
Isto porque restou pactuado que o preço
deveria ser pago até o exaurimento da execução do objeto contratual, o
que ocorreu em 30.06.2017, de sorte a ensejar a cobrança nos valores
pretendidos.
Assim, não comprovada a presença do alegado
vício de consentimento ou de qualquer irregularidade, hígido o título
executivo que fundamentou a ação de execução.
O direito do credor vem consubstanciado no
próprio título executivo, que é revestido de presunção de veracidade, de
modo que cabia à devedora o ônus de desconstituir a sua eficácia.
Porém, não o fez.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, II, do Código de Processo Civil, pois não demonstrou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
credora.
A improcedência dos embargos era medida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
8
rigor.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A pretensão postulada em contrarrazões para
condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé não merece
acolhimento.
Não há se falar em abuso ou má-fé processual
da apelante, pois inexistem evidências nesse sentido.
Má-fé não se presume.
O que restou configurado foi o exercício do
direito de ação, no qual não foram ultrapassados os limites legais
admissíveis.
Ademais,
não
houve
demonstração
de
prejuízos sofridos pela parte contrária (artigo 81, do Código de Processo
Civil).
Confira-se precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A utilização dos recursos previstos em lei
não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo
necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite
regular do processo, carreando prejuízos para a parte
adversa. Precedentes desta Corte: REsp817763/SP, DJ
18.04.2007; REsp 357.157/RJ, DJ 13/09/2004; ERESP
210.636/RS, DJ 12/03/2003 e RESP 418.342/PB, DJ
05/08/2002" (STJ, AgRg no REsp no 875.799/SP, rel.
Ministro Luiz Fux, j. 07.10.08).
No tocante ao arbitramento de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
9
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070421-28.2019.8.26.0100 -Voto no 12942
10
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator